Tribunal: TJMT
Processo: 1040095-46.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040095-46.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOARY ROQUE DA COSTA - CPF: 181.715.911-91 (EMBARGANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1040095-46.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Embargante:
Joary Roque da Costa.

Embargado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1040095-46.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Embargante:

Joary Roque da Costa.

Embargado:

Banco Santander (Brasil) S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Joary Roque da Costa
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade e contradição.

Inconformado, o embargante aponta a ocorrência de obscuridade no acórdão, aduzindo que “
não fora observado constar no contrato firmado entre as partes, em especial pelo documento acostado pela própria Embargada, a TOTAL DISCREPÂNCIA DE JUROS MENSAL, contrariando LEI FEDERAL, qual seja: Código de Defesa do Consumidor, em especial nos seus artigos: 54-B, I, II, III, IV e V, artigo 54-D, II, 20, III e art. 31, todos do Código de Defesa do Consumidor
.”.

Ademais, alega que o acórdão debatido é contraditório, eis que
“consta em seu bojo o argumento de que existiu entre as partes a celebração de contrato de cartão de crédito, e que houve a realização de empréstimo mediante saque em cartão de crédito, inclusive sendo positivado pelo acordão aplicação de taxas de juros totalmente contrárias no contrato entabulado entre as partes”.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos a fim de que sejam corrigidos os vícios apontados.

O embargado apresentou manifestação, requerendo a rejeição dos embargos (id. 231668694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024